Tribunal: TJMT
Processo: 1016154-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016154-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 07.803.838/0001-62 (AGRAVADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (AGRAVANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (PROCURADOR), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, PELA PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Considerando o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016154-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:

ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução (nº 1009696-68.2022.8.11.0041)
proposta em face da
ALMEIDAS MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da execução (ID 139178661, p.7).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que não foram apreciados os pedidos trazidos ao julgador, omitindo-se em relação ao pedido subsidiário de parcelamento de custas, quando da distribuição dos Embargos à Execução, e determinando o recolhimento integral das custas.

Assevera que, apesar de opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela magistrada
a quo
, sob fundamentos genéricos, alegando que se tratava de rediscussão da matéria já apreciada, o que obviamente não é o caso.

Por fim, requer-se a desconstituição da r. decisão interlocutória, com consequente determinação para que aquele r. juízo analise todos os pedidos contidos na exordial, inclusive quanto ao parcelamento das custas processuais.

Liminar recursal deferida, conforme ID

139322689, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

O magistrado
a quo
, por meio de ofício juntado no ID 140179699), informou que foi proferida sentença nos autos e que a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Certificado no ID 139514667, que as custas referentes ao preparo deste recurso foram pagas em 12/08/2022.

Contrarrazões juntadas no ID

140785153.

Aportou aos autos petição da requerente sustentando que a sentença extintiva foi prolatada no mesmo dia em que deferida a tutela liminar recursal, que suspendeu os efeitos da decisão recorrida, pelo que esta não poderia ter sido utilizada como fundamento para a simples extinção da ação, em virtude da pendência de seu trânsito em julgado (ID 140244165).

Alegou ainda que,

apenas 3 (três) dias após a r. sentença ser prolatada, no dia 15/08/2022, certificou-se o trânsito em julgado do
decisum
, o que por certo não deve prosperar, haja vista que sequer ocorreu a publicação da sentença, via Diário de Justiça eletrônico, na forma o art. 64 da Res. 03/2018-TP-TJMT c/c art. 9 da Resolução n. 11/2021 – TJMT/OE e outras normas aplicáveis. Desse modo, não ocorreu sequer o início do prazo recursal, tampouco o trânsito em julgado, como equivocadamente informa a certidão.

Assim,

pugna-se pelo reconhecimento dos vícios apontados, declarando-se nula a r. sentença prolatada em desconformidade com a tutela deferida e procedendo-se ao regular julgamento do recurso ou,

de maneira subsidiária, caso considere-se válida a r. sentença proferida nos autos 1009696-68.2022.8.11.0041, que se aplique a fungibilidade recursal, recebendo, processando e julgando o presente Agravo de Instrumento como recurso de Apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016154-30.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:

ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos
Embargos à Execução nº 1009696-68.2022.8.11.0041
, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da execução.

Porém, sobreveio informações do juízo
a quo
, que foi proferida sentença nos autos, indeferindo a petição inicial e, via de consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos pedidos deduzidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, razão pela qual sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010).

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.790.583/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.

2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.

3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 673.764/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) (g.n.)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15
,
face à prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022